Tribunal: TJSP
Processo: 3002219-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – Ausência dos requisitos do art. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único do CPC – Insurgência contra a decisão que homologou o valor dos honorários devidos ao perito judicial – Decisão que, a princípio, aparenta ser acertada, fixando a remuneração proporcional do profissional pelos trabalhos que serão desenvolvidos – Manutenção da

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – Ausência dos requisitos do art. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único do CPC – Insurgência contra a decisão que homologou o valor dos honorários devidos ao perito judicial – Decisão que, a princípio, aparenta ser acertada, fixando a remuneração proporcional do profissional pelos trabalhos que serão desenvolvidos – Manutenção da r. decisão monocrática.
RECURSO DESPROVIDO.